Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701136-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA IMPETRANTE: SIRLEISON JOSE DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SIRLEISON JOSÉ DE SOUSA em favor de GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Subsidiariamente, a imposição de medidas diversas da prisão. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 13/01/2023 pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, convertida em preventiva na audiência de custódia para a garantia da ordem e saúde pública. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão do paciente, com imposição de medidas diversas, mormente por ser primário, menor de 21 anos, possuir bons antecedentes, bem como por ter sido apreendida quantidade mínima de tóxico. Ressalta ser indispensável para a preventiva além do fumus comissi delicti, o periculum libertatis, no caso, inexistente, pois ausente a comprovação de risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Aduz ter a decisão se valido de termos genéricos, sem qualquer indicação de gravidade concreta na conduta do paciente. Alega, por fim, a possibilidade de o paciente ser agraciado com o tráfico privilegiado, hipótese na qual a segregação cautelar seria mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente. Subsidiariamente, a imposição de medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0702152-05.2023.8.07.0001) a existência de investigação policial, em razão de denúncias anônimas, focada na difusão de drogas ilícitas promovida pelo paciente na Quadra 108, conjunto 08, casa 25, do Recanto das Emas. Em decorrência da investigação, a equipe da SRD verificou no local intenso movimento típico da mercancia ilícita e visualizou o acusado vendendo uma porção de cocaína, perfazendo a massa líquida de 0,85g ao usuário Eurípedes Barsanulfo Miranda. Posteriormente, em revista à residência do paciente, franqueada por seu genitor, foram encontrados: uma porção de cocaína de 7,08g, uma porção de cocaína de 3,84g e uma porção de maconha de 11,78g, bem como R$ 1.635,00, em espécie, no quarto do acusado. Na Audiência de Custódia (ID 146773880, origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem e saúde pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente seja o autor da conduta a ele imputada. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo de exame preliminar, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes em face da quantidade (uma porção de cocaína de 7,08g, uma porção de cocaína de 3,84g e uma porção de maconha de 11,78g) e diversidade de entorpecentes apreendidos na residência do paciente (cocaína, e maconha), o que revela forte indício da mercancia ilícita. Por fim, não há falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - MOTIVAÇÃO CONCRETA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. A diversidade de substâncias proscritas, a forma de acondicionamento, aliadas às declarações dos usuários e testemunhas servem como indícios de traficância, considerando também que os policiais apreenderam uma balança de precisão e uma arma de fogo. A difusão de cocaína e ecstasy em quantidades expressivas, e a presença de indícios de traficância em maior escala, praticada no estabelecimento comercial do paciente, constituem elementos concretos que revelam a necessidade da segregação como garantia da ordem pública. A jurisprudência do STF proclama que não se devem confundir os pressupostos da prisão preventiva e os da prisão decorrente da imposição de pena. Se a ação penal encontra-se em fase incipiente, a primariedade do acusado não é suficiente para que se tenha como válida projeção de que incidirá a redutora prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006, até porque, no momento da fixação da pena, outros valores hão de ser considerados, como a natureza e a quantidade das drogas. (Acórdão 933123, 20160020052880HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/3/2016, publicado no DJE: 12/4/2016. Pág.: 80/87)” (grifo acrescido) Logo, diante das circunstâncias fáticas, tenho como insuficiente a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão para resguardar a ordem pública, sobretudo por ter sido o paciente beneficiado em data recente – 31/03/2022 - com um Acordo de Não Persecução Penal pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) (ID 146773880, pág. 03, origem). Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator